Tribunal: TJDFT
Processo: 0748249-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748249-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADA: SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVAÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA DESPACHO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo extraordinário. Afirma, ainda, ter demonstrado a repercussão geral da tese recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021